Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.”2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. ( ) .AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)
2. Tendo perícia oficial atribuído valor a imóveis como forma de quantificar as perdas e danos suportados pelo credor/agravante em razão da impossibilidade de cumprimento de obrigação de dar coisa certa pela agravada, cabível correção monetária da indenização.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.